Tribunal: TJSP
Processo: 1000987-89.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão ao afastamento de abusividades em contrato de consórcio imobiliário – ação improcedente com apelo dos autores – inconformismo injustificado tendo em vista que o conjunto probatório acostado aos autos, em especial a prova pericial, revela que não houve nenhuma irregularidade praticada pela requerida - demanda improcedente - recurso

Ementa:
*AÇÃO REVISIONAL C.C. DANOS MORAIS E MATERIAIS – pretensão ao afastamento de abusividades em contrato de consórcio imobiliário – ação improcedente com apelo dos autores – inconformismo injustificado tendo em vista que o conjunto probatório acostado aos autos, em especial a prova pericial, revela que não houve nenhuma irregularidade praticada pela requerida - demanda improcedente - recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000987-89.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são apelantes
PATRÍCIA DINIZ FERRARI e MARCOS RENALDO FERRARI, é apelado
CAIXA CONSORCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
2
VOTO No: 37.313
APEL.No: 1000987-89.2015.8.26.0132
COMARCA: CATANDUVA
APTE . : MARCOS RENALDO FERRARI e PATRÍCIA DINIZ FERRARI
APDO. : CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS
*AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS pretensão ao afastamento de abusividades
em contrato de consórcio imobiliário ação improcedente
com apelo dos autores inconformismo injustificado tendo
em vista que o conjunto probatório acostado aos autos, em
especial a prova pericial, revela que não houve nenhuma
irregularidade
praticada
pela
requerida
-
demanda
improcedente - recurso improvido.*
1. Cuida-se de AÇÃO DE REVISÃO C.C. DANOS
MORAIS E MATERIAIS ajuizada por MARCOS RENALDO FERRARI e
PATRÍCIA DINIZ FERRARI em face de CAIXA CONSÓRCIOS S/A
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. Segundo a inicial, “os
requerentes, em 27/2/2012, firmaram contrato de consórcio
imobiliário com a requerida, conforme documento 4, embora
estivessem pagando pelo consórcio desde 14/9/2011 tendo
em vista que pretendiam terminar a construção de seu
imóvel utilizando-se de recursos do FGTS depositados em
conta vinculada do requerente Marcos” (fls. 2), assinado
apenas porque foi a única forma disponibilizada pela
requerida para que pudessem ter acesso aos recursos do
FGTS. Esclareceram que o valor do consórcio foi de
R$50.000,00, dos quais R$12.068,18 foram dados como
lance, e o saldo devedor (R$38.563,62) seria pago de
forma parcelada, conforme consignado no contrato.
2. Ocorre que, apesar do ajuste, foram
obrigados assinar ESCRITRURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA no valor R$46.596,38,
“sem especificar a requerida o porquê dessa confissão,
limitando-se a informar que o valor será corrigido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
3
INPC” (fls. 2), o que fere o CDC. Aduziram que há
irregularidades e abusividades na taxa de administração,
juros remuneratórios, seguro prestamista, taxa de adesão
e até mesmo no número de parcelas cobradas pela
requerida. Pretendem a devolução em dobro dos valores
indevidamente cobrados e compensação pelo constrangimento
sofrido mediante o recebimento de indenização no valor de
R$15.000,00.
3. A sentença de fls. 402/407 julgou
improcedente o pedido e condenou os autores ao pagamento
das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa.
4. Apelaram os autores (fls. 409/423),
pugnando pelo reconhecimento da nulidade das cláusulas
1a, §§4o e 5o, e 4a §1o da ESCRITRURA PÚBLICA DE
CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, que
tratam respectivamente da confissão de débito em valor
superior ao efetivamente devido e dos seguros DFI e MPI.
Insurgiram-se contra a cobrança da taxa de administração
de 18% a.m. ao invés dos 17% previstos no contrato de
consórcio. Alegaram ter pleiteado a quitação antecipada
do contrato por meio dos recursos do FTGS, o que seria
feito antes do aumento anual que ocorria sempre no mês de
agosto, o que foi negado pela requerida. Afirmaram que o
pedido de quitação antecipada se deu mais de dois meses
antes do aumento anual do débito e que, possível ou não a
utilização do FGTS, a solicitação devia ter sido
respondida pela requerida.
5. Aduziram que “não houve explicação para
a assunção de dívida de R$46.596,38 se o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
4
efetivamente depositado na conta do recorrente Marcos
Renaldo Ferrari foi de R$38.563,62” (fls. 416) e que,
apesar do perito ter solicitado por três vezes a
apresentação da evolução do cálculo do saldo devedor, a
requerida se quedou inerte. Quanto à cobrança do número
equivocado das parcelas, “a própria recorrida na cláusula
4a, parágrafo 2o (fl. 39) diz que a dívida dos autores
era de 56 parcelas no valor de R$895,22” (fls. 418).
Reiteraram que “para conseguir levantar o FGTS para
terminar a construção de sua casa foram obrigados a
assinar o contrato na forma como estava redigido, pois
tratava-se de contrato de adesão” (fls. 419). Por fim,
alegaram que se a requerida afirma que entregou aos
autores R$52.128,17 e, após o lance de R$12.068,18
depositou R$38.563,62 na conta do coautor MARCOS, é
evidente que a confissão de dívida não podia ter sido
assinada por R$46.596,38, razão pela qual ela deve ser
condenada a restituir em dobro o valor cobrado a maior,
ou se, duas vezes R$8.032,76.
6. O recurso foi processado e respondido
(fls. 432/448). Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. O recurso não comporta provimento.
Considerando que a sentença combatida muito bem apreendeu
a questão, fica mantida por seus próprios fundamentos
consoante o art. 252 do RI/TJSP (fls. 403/407):
“É o relatório. Decido.
Trata-se de ação em que se pretende a
revisão de contrato de consórcio imobiliário, bem como indenização sob
alegação de abusividade de cláusulas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
5
Considerando
a
relação
existente
entre as partes, aplicam-se as disposições
do Código de Defesa do Consumidor, o que,
por si só, não assegura a procedência da
pretensão deduzida na inicial.
Como se sabe, o consórcio de imóveis
tem origem com a formação de um grupo de
pessoas voltadas a um interesse comum,
nesse caso a aquisição de bens imóveis,
sendo necessário, para tanto, o pagamento
mensal de uma determinada quantia durante
certo tempo.
A cada mês um integrante do grupo é
contemplado
com
a
carta
de
crédito,
documento representativo do valor a que faz
jus,
repassado
ao
consorciado
para
a
aquisição do imóvel. Em contrapartida, todo
mês os integrantes contribuem com um valor,
que é definido conforme o crédito buscado.
Uma das vantagens do consórcio é a
inexistência de juros, sendo, todavia,
cobrada a taxa de administração de forma
diluída nas parcelas, o que, em regra,
mostra-se
mais
vantajoso
para
os
consorciados, já que o custo final passa a
ser
menor
do
que
o
financiamento
imobiliário.
Na espécie, em minuciosa leitura do
Contrato de Adesão Consórcio Imobiliário
Caixa (fls. 157/172), constata-se que não
há nenhuma ilegalidade em suas cláusulas.
Com efeito, determinada a perícia
contábil
dos
valores
questionados,
o
experto do juízo confirmou que não houve
cobrança de juros remuneratórios, sendo
apenas cobrados valores correspondentes ao
'Fundo Comum', 'Taxa de Administração' e
'Taxa de Fundo de Reserva', bem como do
'Seguro Prestamista'.
Mostra-se desarrazoada, portanto, a
afirmação dos autores de que a ré teria
aplicado juros exorbitantes, pois o perito
identificou o valor de R$46.596,38 como
sendo a dívida dos autores junto ao grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
6
de consórcio, conforme resposta do quesito
1 (fls. 234).
Em
resposta
do
mesmo
quesito
esclareceu que o valor de R$38.563,62 diz
respeito ao valor líquido da carta de
crédito.
Com efeito, considerando que o valor
da carta de crédito seria pago em 59
parcelas, a qual, conforme cláusula 5.1, do
Contrato
de
Adesão,
há
previsão
da
atualização monetária pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor INPC (fls. 158).
Ademais, conforme esclarecido a fls.
372, in fine, 'toda vez que o preço do bem
sofre alteração, a contribuição mensal é
alterada na mesma proporção (...). Desta
forma, conforme acima explicitada, inexiste
na operação de consórcio imputação aos
integrantes do grupo, juros remuneratórios,
fato este ratificado pelos extratos do
consorciado' (fls. 72/73 e 341/347).
Verifica-se, portanto, que a dívida
assumida pelos autores corresponde ao valor
atualizado da carta de crédito, composto
pelo Fundo Comum, Fundo de Reserva, Taxa de
Adesão Antecipada, Taxa de Administração e
Seguro, conforme previsto expressamente no
Contrato de Adesão, cujos valores estão
sendo corrigidos pelo INPC, inexistindo,
dessa forma, qualquer infringência legal.
Também não há qualquer abusividade na
cobrança da Taxa de Administração em 18%,
visto que o perito informou que '... nas 4
primeiras parcelas o percentual da Taxa de
Administração foi de 17% mais 1% dividido
nestas parcelas. Já a partir da 5a parcela
o valor passou a ser de 17%...' (quesito 2
- fls. 234).
Correto também o número de parcelas
exigidas dos autores, porquanto celebraram
o contrato em setembro de 2011, aderindo a
um grupo de consórcio de 120 meses quando
já
havia
transcorrido
61,
restando,
portanto, 59 meses para finalização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
7
Assim,
o
valor
correspondente
à
dívida dos autores junto ao grupo de
consórcio foi dividido em 59 parcelas
mensais, mostrando-se correta a cobrança.
Da
mesma
forma
não
há
qualquer
ilegalidade no pagamento de uma primeira
parcela maior do que as demais, haja vista
que em resposta ao quesito 6, esclareceu o
experto do juízo que '... a mesma está
fundamentada no contrato de fls. 156, sendo
que após esta data, por força do lance
ofertado, o saldo devedor foi recalculado,
e por conseguinte, o valor da parcela
mensal foi reduzido.' (fls. 237).
Digno de nota que, conforme indicado
pelo perito no quesito 7, 'O valor a ser
devolvido aos participantes do Grupo de
Consórcio, será aferido somente após o
término de contemplação de todos os participantes, nos termos da Cláusula
46...' (fls. 237), demonstrando que no
encerramento
contábil
do
grupo
os
consorciados, neles incluídos os autores,
serão
comunicados
de
eventual
saldo
remanescente a que fazem jus, de acordo com
as regras do contrato.
Ademais, a escritura pública de fls.
35/51, foi lavrada para fins de constituir
em favor da ré a alienação fiduciária em
garantia sobre o imóvel adquirido, todavia,
não se trata do contrato de consórcio, o
qual,
conforme
se
observa
dos
autos,
encontra-se juntado a fls. 156/172, o qual
serviu à perícia contábil.
Por óbvio que nos esclarecimentos
apresentados a fls. 371/384, não haveria
como o senhor perito verificar a previsão
específica da taxa de adesão, da taxa de
administração e do seguro, analisando tão
somente
a
referida
escritura
pública,
porquanto, como dito, ela não dispõe sobre
o contrato de consórcio aderido pelos
autores, o qual se encontra a fls. 156/172
dos autos.
Também não há como se acolher a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
8
pretensão à indenização por danos morais em
razão da impossibilidade de quitação do
débito restante, haja vista que o documento
do Procon juntado com a inicial a fls.
103/104, demonstra que foi apresentado o
valor para quitação antecipada da dívida,
sendo recusado pelos autores sob argumento
de indevida inclusão de juros, os quais,
como restou devidamente comprovado nos
autos, não incidiram em nenhuma cobrança.
Em
verdade,
os
questionamentos
trazidos pelos autores na inicial indicam
certa
confusão
entre
o
contrato
de
consórcio e o contrato de financiamento,
não sendo possível a análise do primeiro
sob os argumentos calcados no segundo, haja
vista que apresentam regras próprias.
Repita-se
que
nos
contratos
de
consórcio a regra é que o valor do encargo
é composto pela divisão do preço do bem
pelo número de meses determinado para a
duração
do
grupo,
cujo
valor
é
monetariamente corrigido e acrescido do
Fundo Comum, Fundo de Reserva, Taxa de
Adesão Antecipada, Taxa de Administração e
Seguro. Dessa feita, nesse tipo de contrato
não há previsão de aplicação de juros para
remunerar o capital, apenas a correção
monetária que, no caso em tela, utiliza-se
do INPC.
Ao contrário dos demais contratos
formatados com financiadoras e bancos, os
consórcios não contam com juros remuneratórios, capitalização de juros,
juros de mora e comissão de permanência,
pois está indexado ao preço do bem, objeto
do consórcio, no mercado e suas prestações
flutuam de acordo com a variação desse
preço.
Assim,
inexistindo
prova
da
abusividade imputada à ré, o julgamento
pela improcedência do pedido é medida que
se impõe.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos desta ação movida por MARCOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
9
RENALDO FERRARI e PATRÍCIA DINIZ FERRARI
contra CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIOS, extinguindo o feito com
resolução do mérito nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.”.
8. Acresce que o laudo pericial deixou
claro que não houve abusos praticados pela requerida,
explicando que não houve cobrança de juros remuneratórios
(fls. 234 resposta ao quesito 1) e a forma da cobrança
da taxa de administração (fls. 234 resposta ao quesito
1), informando ainda que a taxa de adesão está prevista
no contrato de consórcio (fls. 236 resposta ao quesito
5). Também esclareceu que “o valor de R$46.596,38 se
refere a dívida dos autores junto ao Grupo (Consórcio),
enquanto R$38.563,62 se refere ao valor líquido da carta
de crédito após a dedução do FGTS utilizado no lance
contemplado” (fls. 234
resposta ao quesito 1),
conclusão que não foi infirmada pelos autores, que
inclusive indicaram assistente técnico mas não apontaram
o valor que entendem devido.
9. No mais, no que concerne aos seguros
MPI Morte/Invalidez Permanente e DFI Danos Físicos ao
Imóvel não se verifica venda casada, tendo em vista que
previstos de forma clara e em cláusula destacada no
instrumento de constituição de alienação fiduciária em
garantia (cláusula 4a, §1o - fls. 39), anotando-se que a
coautora PATRÍCIA é advogada e que o foi celebrado por
escritura pública de modo que não se pode falar em
pressão da requerida sobre os autores para sua contratação.
10. Diante desse quadro, permanece a
sentença conforme lançada, majorando-se apenas a verba
honorária devida pelos autores ao patrono da requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000987-89.2015.8.26.0132 -Voto no
10
para 12% da condenação consoante o art. 85, §11, do
CPC/15.
11.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js